Tribunal: TJDFT
Processo: 0719095-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719095-34.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DIEBOLD NIXDORF, INCORPORATED RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DA CIDADANIA - APROCON, G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. PRESSUPOSTO OBSERVADO. PROCESSO CIVIL COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO CIVIL. REQUISITOS. INSPIRAÇÃO NO DIREITO NORTE AMERICANO. CLASS ACTION. REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. REQUISITOS. SISTEMA BRASILEIRO. ELEMENTOS PREENCHIDOS. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. LGPD. PREVISÃO ESTATUTÁRIA. ANÁLISE QUALITATIVA DA REPRESENTAÇÃO. BASE ASSOCIATIVA. INTERESSE FINANCEIRO. COISA JULGADA SECUNDUM EVENTUS LITIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PREJUDICADA. SENTENÇA CASSADA. 1. Para propor ação, exigem-se legitimidade e interesse (art. 17 do Código de Processo Civil-CPC). Ambos os conceitos foram inicialmente imaginados e construídos para atender às exigências próprias do processo civil individual. O interesse processual, nesta visão, está vinculado ao binômio necessidade-utilidade, ou seja, a parte deve possuir necessidade de exercer o direito de ação para alcançar o resultado pretendido e praticamente útil. De outro lado, em relação à legitimidade, o autor da ação deve ser, em tese, o titular do direito ou da situação jurídica descrita na inicial (art. 18 do CPC). 2. Em razão de características próprias do processo civil coletivo, a análise dessas duas condições da ação (legitimidade e interesse) ganha abordagem diferenciada, uma vez que o legitimado para ajuizamento da ação coletiva não é titular do direito coletivo (lato sensu), como ocorre, em regra, nas demandas individuais. 3. Com relação às associações civis, não basta analisar objetivamente os requisitos de constituição há pelo menos um ano e a respectiva vocação institucional à proteção do meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (art. 5o da Lei 7.347/1985 e art. 82, IV, da Lei 8.078/1990, Código de Defesa do Consumidor). É preciso, adicionalmente, averiguar uma real condição de bem conduzir a defesa processual dos direitos metaindividuais, bem como se a amplitude da medida pretendida na ação – que, invariavelmente, pode afetar todo o mercado de consumo nacional – é compatível com a dimensão dos propósitos estatutários. 4. As associações civis possuem legitimidade para ajuizamento de ação coletiva, desde que observados três requisitos: 1) instituição há pelo menos um ano; 2) tenham, entre suas finalidades, a defesa do consumidor; 3) adequada representatividade. Os dois primeiros requisitos estão previstos expressamente na lei (art. 82 do CDC). A exigência de adequada representatividade possui inspiração no direito norte-americano; no Brasil, decorre de construção jurisprudencial e doutrinária. 5. No direito norte-americano, são elementos constitutivos da adequada representatividade: 1) a possibilidade de assegurar a vigorosa tutela dos interesses dos membros ausentes; 2) a ausência de antagonismo ou conflito de interesses com o grupo. Exige-se do advogado a competência técnica suficiente para condução de um processo dessa espécie, o que pode ser avaliado pela qualidade da fundamentação, possibilidade de êxito e acervo probatório. Posteriormente, o tribunal examina questão relacionado ao conflito de interesses. Além disso, a pretensão do advogado e do representado de obterem ganhos financeiros também é fundamento para reconhecimento da representatividade adequada. 6. "A adequação se mede não só pelo tipo de ação que externamente corresponda aos interesses do grupo. Mais do que isso, deve-se analisar se os fundamentos da pretensão, bem como se os pedidos foram formulados de maneira satisfatória e com chances reais de procedência. Além das possibilidades de êxito, avaliam-se as provas oferecidas, a credibilidade, a coerência e a lógica dos argumentos. (...) Outro critério para se supor uma representação adequada é o fato de o autor ter um considerável interesse financeiro ou uma motivação equivalente na causa. Esse argumento reflete um princípio bem explorado pela Análise Econômica do Direito conhecido como principal-agent. Por esse princípio, o autor se esforça para maximizar o montante indenizatório buscado junto ao réu, porque o sucesso disso significa automaticamente maior participação própria no percentual a ser dividido. Assim, quanto mais o autor age em benefício próprio, mais ele age em igual medida no benefício de todo o grupo." (Leal, Márcio Flávio Mafra. Ações Coletivas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 244-245) - grifou-se 7. Eventual ganho financeiro da associação é algo positivo e não o contrário como muitos pensam; é um estímulo para que a sociedade civil se organize e questione judicialmente a ofensa a direitos coletivos. Essa foi a lógica que o Superior Tribunal de Justiça adotou, ao analisar, no julgamento do Resp. 1.986.814 (j. 04/10/2022, Relatora Min. Nancy Andrigui), possibilidade de a associação autora receber honorários advocatícios em caso de êxito da demanda coletiva. Ademais, o microssistema de direito coletivo brasileiro favorece a litigância coletiva. É desnecessária a notificação dos membros do grupo para consentirem com a representação do autor coletivo. Ainda, a coisa julgada secumdum eventus litis assegura a repercussão da sentença aos representados, como regra, apenas em caso de procedência. 8. Paralelamente, o Superior Tribunal de Justiça-STJ tem analisado a extensão da previsão estatutária. Entre outros aspectos, a Corte pontua que a amplitude desarrazoada das finalidades associativas prejudica a defesa dos interesses coletivos. 9. No caso, a associação tem atuação em todo o território nacional. Embora desnecessário, aponta ter autorização assemblear para ajuizamento da ação. De outro lado, há previsão adequada expressa de defesa dos direitos coletivos do consumidor. É suficiente. A referência a direitos "da Cidadania" é expressão retórica que não prejudica o propósito principal de defesa dos direitos do consumidor. Também está atendida a exigência de capacidade de defender, de maneira eficiente, os interesses dos consumidores. 10. O acervo probatório indica relevante discussão do ponto de vista da potencialidade lesiva do uso do aplicativo de segurança "WARSAW" e seus reflexos no âmbito da proteção coletiva ao consumidor e dos seus dados pessoais (Lei 13.709/18, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais-LGPD). Houve produção de relatório de investigação forense com o propósito de robustecer indícios de violação. 11. Recurso da associação conhecido e provido. Sentença cassada. Recurso da empresa prejudicado. Sem honorários. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II, IV e VI, 1.022, incisos II e III, e 1.026, §2o, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Defende a inocorrência de natureza protelatória dos embargos de declaração opostos, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional; b) artigos 17 do Código de Processo Civil, 82, inciso IV, e 91, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso V, alínea “b”, da Lei 7.347/1995, sustentando a ilegitimidade ativa da recorrida APROCON, ao argumento de que possui um estatuto social genérico, sem pertinência temática com o direito pleiteado na ação coletiva em análise, utilizada para a satisfação dos interesses pessoais de seus patronos, não havendo evidencias que seja parte adequada para defender os interesses de seus representados, não detendo os requisitos subjetivos de legitimidade ativa para o ajuizamento de ação coletiva. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais, a fim de demonstrá-la. Pugna pelo reconhecimento do uso abusivo da ação coletiva, com a condenação da APROCON ao pagamento de honorários advocatícios, do décuplo das custas devidas e de compensação por perdas e danos, a serem liquidados em solidariedade aos seus diretores responsáveis pela propositura da presente demanda, que outorgaram a procuração de ID 125994825 e aprovaram, em assembleia, seu ajuizamento. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ANDRÉA PITTHAN FRANÇOLIN, OAB/SP 226.431 e RENATO JOSÉ CURY, OAB/SP 154.351. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos II, IV e VI, 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Outrossim, o recurso especial não deve prosseguir no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 17 do Código de Processo Civil, 82, inciso IV, e 91, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso V, alínea “b”, da Lei 7.347/1995. A conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e do estatuto social da recorrida APROCON, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Registre-se, ademais, que os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Quanto ao pedido de condenação da APROCON ao pagamento de honorários advocatícios, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. No que concerne aos pedidos de condenação da referida parte ao pagamento do décuplo das custas devidas e de compensação por perdas e danos, tratam de pleitos que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ANDRÉA PITTHAN FRANÇOLIN, OAB/SP 226.431 e RENATO JOSÉ CURY, OAB/SP 154.351. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002